Tribunal: TJSP
Processo: 0020607-90.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Crédito constituído antes do deferimento do pedido de recuperação – Sujeição ao regime recuperacional – Art. 49 da Lei 11.101/05 – Extinção do cumprimento de sentença – Adequação – Crédito da apelante já habilitado no outro feito – Sucumbência da autora – Precedentes – Princípio da sucumbência e da causalidade – Recurso

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Crédito constituído antes do deferimento do pedido de recuperação – Sujeição ao regime recuperacional – Art. 49 da Lei 11.101/05 – Extinção do cumprimento de sentença – Adequação – Crédito da apelante já habilitado no outro feito – Sucumbência da autora – Precedentes – Princípio da sucumbência e da causalidade – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0020607-
90.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ACC FOMENTO
MERCANTIL LTDA., é apelado BORCOL INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020607-90.2017.8.26.0114 -Voto no 48667
2
VOTO No : 48667
APEL.No: 0020607-90.2017.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE. : ACC FOMENTO MERCANTIL LTDA.
APDA. : BROCOL INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA.
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários advocatícios
sucumbenciais
Crédito constituído antes do deferimento do
pedido de recuperação Sujeição ao regime recuperacional Art.
49 da Lei 11.101/05 Extinção do cumprimento de sentença
Adequação Crédito da apelante já habilitado no outro feito
Sucumbência da autora Precedentes Princípio da sucumbência
e da causalidade Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” extinguiu o
cumprimento de sentença ajuizado contra a apelada,
alegando, em síntese que: a sentença é nula porque
extinguiu o feito sem qualquer manifestação ou
pedido da parte; a apelada, apenas, pleiteou a
suspensão da execução; no mérito, seria cabível a
suspensão do feito e não a extinção; o art. 49 c.c.
o art. 6o, ambos da Lei 11.101/05 prevê o prazo de
180 dias; o prazo legal findou-se em 03.12.2 019;
não houve prorrogação do stay period no processo no
1019212-51.2019.8.26.0602; a recuperação não foi
convolada em falência; não foi realizada assembleia
geral de credores; a habilitação de crédito da
apelante encontra-se conclusa para a decisão; deve
ser determinado o prosseguimento do cumprimento de
sentença; subsidiariamente, não pode ser condenada
às verbas sucumbenciais, pois foi a apelada que deu
causa à instauração do cumprimento de sentença.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que: a
apelante já habilitou seu crédito na recuperação; o
prazo de stay period pode ser estendido para
favorecer a continuidade da empresa; a distribuição
da sucumbência deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente, não há nulidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020607-90.2017.8.26.0114 -Voto no 48667
3
sentença em razão de o magistrado de primeiro grau
ter, ex officio, extinguido o feito.
A
despeito
do
princípio
da
não
surpresa mencionado pela recorrente, certo é que a
apelada pleiteou a suspensão do feito em razão da
recuperação judicial iniciada (fls. 129/130).
Nesse sentido, o magistrado é livre
para conhecer o fato e aplicar o direito correto à
situação que lhe foi posta, não estando vinculado à
matéria jurídica que a parte apresenta (art. 371 do
CPC).
Também, não pode o Juiz, simplesmente,
indeferir o pedido da parte e provocar tumulto
processual deixando o feito correr à margem do
correto direito a ser aplicado no caso concreto.
O magistrado tem o dever de garantir a
ordem dos atos processuais, de modo a prevenir a
realização de atos ineficazes ou protelatórios,
conforme art. 139 do CPC.
Outrossim, ainda que houvesse o vício
alegado na sentença, a nulidade e retorno dos autos
à origem não teria qualquer resultado prático no
processo, pois a apelante apresentou o presente
recurso de apelação com alegação de mérito, o que
será enfrentado.
Dessarte, rejeitada a preliminar.
O presente cumprimento de sentença,
ajuizado
em
07/07/2
017,
tem
como
objeto
a
satisfação de R$ 11.905,25, crédito este originário
de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na
sentença
da
ação
de
conhecimento
no
0036446-73.2008.8.26.0114,
a
qual
transitou
em
julgado em 10 de maio de 2 017.
Logo, constata-se com segurança a data
de constituição do crédito; trânsito em julgado da
sentença supra.
Compulsando o andamento do processo no
1019213-51.2019.2019.8.26.0602, verifica-se que a
apelada postulou a recuperação judicial após a data
da constituição do crédito, sendo o pedido de
recuperação deferido, conforme decisão de fls.
131/136 em 06 de junho de 2 019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020607-90.2017.8.26.0114 -Voto no 48667
4
Inclusive,
conforme
informado
pela
apelada, o crédito da apelante está incluído no
plano de pagamento, conforme fls. 217/218.
Ora, estes marcos temporais não deixam
dúvida acerca da necessidade de extinção do presente
feito, uma vez que o crédito em questão se submete
aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49 da Lei 11.101/05.
As alegações da apelante destacadas a
fl. 206 são irrelevantes, pois o prazo de 180 dias
pode ser estendido a critério do juízo da falência e
o marco é a protocolização do pedido de recuperação
e não a aprovação de pagamento do plano.
Logo, constata-se que a decisão de
primeiro grau está em consonância com o direito
posto, sobretudo com o entendimento do E. STJ:
“Ademais, segundo o caput do art.
49 da Lei 11.101/2005, todos os créditos
existentes
até
a
data
em
que
foi
protocolizado o pedido estão sujeitos à
recuperação judicial e aos seus efeitos.
Por conseguinte, os créditos constituídos
após o pedido de recuperação judicial
ficarão excluídos dos efeitos da recuperação. Nesse passo, o juízo
universal da recuperação é o competente
para decidir acerca da forma de pagamento
dos débitos da sociedade empresária que
foram constituídos até o pedido de recuperação. Cumpre destacar que o
objetivo do legislador, ao excluir as
obrigações constituídas posteriormente ao
pedido de recuperação, foi possibilitar ao
devedor ter acesso a contratos comerciais,
bancários e trabalhistas, a fim de viabilizar a recuperação da empresa.
Entretanto, somente aqueles credores que,
efetivamente, contribuíram com a empresa
recuperanda nesse delicado momento - como
é o caso dos contratantes e trabalhadores
- devem ser tidos como os destinatários da
norma. No caso, por exemplo, dos credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020607-90.2017.8.26.0114 -Voto no 48667
5
de honorários advocatícios de sucumbência
- que tem o seu crédito constituído em
razão de processos nos quais a empresa em
recuperação ficou vencida -, não se trata
de
credores
que
contribuíram
para
o
soerguimento da recuperanda no período
posterior ao pedido da recuperação judicial. Muito pelo contrário, são
créditos oriundos de trabalhos prestados
em desfavor da empresa, os quais, muito
embora de elevadíssima virtude, não se
equiparam - ao menos para o propósito de
soerguimento empresarial - a credores
negociais ou trabalhistas. Observe-se que
o crédito de honorários advocatícios de
sucumbência constituídos após o pedido de
recuperação não podem integrar o plano de
recuperação, uma vez que este já fora
aprovado em assembleia e também por violar
a literalidade da Lei 11.001/2005. Mesmo
assim,
deve
se
fazer
uso
do
mesmo
raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da
Lei 11.101/2005, segundo o qual mesmo os
credores cujos créditos não se sujeitam ao
plano de recuperação não podem expropriar
bens essenciais à atividade empresarial,
na
mesma
linha
do
que
entendia
a
jurisprudência quanto ao crédito fiscal,
antes do advento da Lei 13.043/2014. Por
consequência, embora esse crédito não se
sujeite ao plano de recuperação - e,
portanto, a execução prossiga -, o juízo
universal deverá exercer o controle sobre
atos
constritivos
de
patrimônio,
aquilatando a essencialidade do bem à
atividade empresarial.”(REsp 1.298.670-MS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
21/5/2015, DJe 26/6/2015)
Logo, conclui-se que a decisão de
extinção do feito está correta, pois a suspensão do
feito não traria qualquer resultado prático à
apelante, que deve submeter seu direito ao juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020607-90.2017.8.26.0114 -Voto no 48667
6
recuperacional.
Por
fim,
sobre
a
distribuição
da
sucumbência, a sentença também está correta, pois,
bem ou mal, foi a apelante que deu causa à
propositura da ação, tendo a pelada, unicamente, se
defendido
afirmando
a
existência
do
processo
recuperacional superveniente.
A ação de recuperação não foi ajuizada
de forma proposital a impedir a satisfação do
direito da apelante.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
Sodalício:
“FALÊNCIA. Pedido fundamentado na
impontualidade do pagamento. Preexistência
de recuperação judicial. Crédito arrolado
no quadro geral de credores. Plano aprovado e homologado judicialmente.
Novação recuperacional. Falta de interesse
processual. Extinção do processo, sem
resolução do mérito, na forma do artigo
485,
inciso VI, do CPC. Sucumbência carreada à autora, por aplicação do princípio da causalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo. Impossibilidade de
redução. Recurso parcialmente provido.”
(Apel.
no
1000746-20.2017.8.26.0529
-
Relator(a):
Gilson
Delgado
Miranda
-
Comarca: Santana de Parnaíba - Órgão
julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial
-
Data
do
julgamento:
17/06/2019)
Dessarte, o caso é de manutenção da
sentença, majorando-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 12% sobre o valor executado (art.
85 §11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator